Tribunal: STF
Processo: ARE 1516939
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):



    “Apelação - Cumprimento de sentença - Preliminar - Prescrição - O prazo prescricional para a propositura da execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado do “decisum” - Exegese do artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal - Trânsito em julgado da sentença ocorrido em 02 de agosto de 2018 - Execução iniciada em 2021 - Prescrição afastada. Mérito - Decisão liminar proferida em mandado de segurança, confirmada em sentença e em acórdão, por meio da qual foi reconhecido o pagamento de verbas sem a incidência do “teto constitucional” imposto pela EC nº 41/03 - Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município e posterior reforma da decisão - Pretensão de obter a restituição dos valores percebidos - Impossibilidade - Verba paga em decorrência de decisão judicial e percebida de boa-fé - Verba de caráter alimentar - Restituição que, nessas condições, mostra-se incabível - Precedentes – Recurso de apelação não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc 20)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, XI, da CF/1988; o art. 17 do ADCT; e a EC 41/2003, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE consagrado no julgamento do Tema 257 da repercussão geral, pois impediu a repetição dos valores recebidos acima do teto de prefeito municipal.



    Assevera que no julgamento do Tema 257, foi fixada tese no sentido de que “os valores recebidos de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015 não precisam ser repetidos”. No entanto, “conforme já defendido e comprovado desde a primeira instância os valores cobrados, não foram recebidos de boa-fé, mas, sim, a título precário, posto que por força de liminar, posteriormente revogada” (Doc. 22, fl. 6).



    Aduz, ainda, que a ratificação do entendimento firmado no Juízo de origem prestigia “o enriquecimento sem causa do recorrido, que, recebeu valor que não lhe era devido, em desprestígio inclusive do efetivo sentido destinado ao princípio da boa-fé, nos termos em que deve ser entendido ” (Doc. 22, fl. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o cumprimento de sentença, determinando a devolução do valor cobrado ao Município.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 606.358-RG (Tema 257, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 7/4/2016), fixou tese no sentido de que “computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 606.358, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2016) 



    No referido julgamento, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL dispensou a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em conformidade com o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 257, dispensou a repetição dos valores ao fundamento de que “a verba foi recebida de boa-fé e com respaldo judicial”. 



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, para divergir do entendimento do Tribunal de origem relativamente à ausência ou não da boa-fé do recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE. INCORPORAÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO EM MANDATO ELETIVO. NULIDADE DA PORTARIA SEMGEP Nº 3.373/2013. VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. ADI ESTADUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE  BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 425 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem concluiu pelo não ressarcimento dos valores recebidos referentes à incorporação da gratificação de estabilidade, em virtude de que a percepção de tais valores teria decorrido exclusivamente da conduta do Município e da interpretação equivocada da Administração sobre a questão.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a ausência ou não de boa-fé, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425).



    4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.391.074 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 10/5/2023)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Devolução de valores recebidos por força de decisão judicial. Boa-fé. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.502.120-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente